Tribunal: TJMT
Processo: 0051171-65.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0051171-65.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SIEMENS LTDA - CNPJ: 44.013.159/0001-16 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), PEDRO MARCOS AMUD BULCAO - CPF: 055.104.617-13 (ADVOGADO), ELETRICIDADE PARAENSE S/A - CNPJ: 07.108.413/0001-33 (APELANTE), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), ROSICLER VILA MARQUES - CPF: 215.313.808-67 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), ELETRICIDADE PARAENSE S/A - CNPJ: 07.108.413/0001-33 (APELADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), ROSICLER VILA MARQUES - CPF: 215.313.808-67 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), SIEMENS LTDA - CNPJ: 44.013.159/0001-16 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), PEDRO MARCOS AMUD BULCAO - CPF: 055.104.617-13 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ELETRICIDADE PARAENSE S/A contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 0051171-65.2015.8.11.0041 aviado na “A AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com SIEMENS LTDA e tramita originalmente perante a 6ª Vara Cível da Comarca da Capital - MT.

Prolatado o acórdão em sede de apelação que consta de ID. 123010980 o colegiado, por unanimidade, proveu parcialmente os recursos.

Opostos embargos de declaração, sob ID. 127988157 o colegiado, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração.

Interposto recurso especial, em decisão o STJ sob ID. 197008689 determinou a apreciação por este órgão quanto a omissão no que tange eventual reconhecimento de prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024